Tribunal: STF
Processo: HC 75583
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Se, em se tratando de crime de quadrilha ou bando, não
pode o réu apelar em liberdade (artigo 9º da Lei 9.034/95), não tem
ele direito à liberdade provisória enquanto não for julgado seu
recurso especial e não transitar em julgado sua condenação.
"Habeas corpus" indeferido.